Tribunal: STF
Processo: HC 266675
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Junior Nunes da Silva, em favor de Adailton do Nascimento, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1.058.518/PR.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 130g de cocaína,  263g de crack e uma balança de precisão (eDOC. 3, p. 344).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o pedido liminar sido indeferido por Desembargador substituto (eDOC. 3, p. 380-386). 
Impetrou-se, então, novo writ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem (eDOC. 2).
Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante sustenta que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para fundamentar a decretação da prisão preventiva (p. 3). 
Aduz que o Juízo de origem limitou-se a uma manifestação genérica sobre a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (p. 3)
Ressalta que o paciente residia com a mãe idosa, portadora de deficiência visual, de quem cuidava (p. 15).
Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do decreto prisional:

“No caso, como já dito, o autuado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, cuja pena máxima privativa de liberdade ultrapassa 04 (quatro) anos. 
Ainda, o autuado é reincidente (condenação nos autos n.º 0002541-57.2023.8.16.0170, em execução nos autos n.º 4000233-05.2024.8.16.0021-SEEU). 
Assim, admissível a decretação da preventiva, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 
E, tem-se que se faz imprescindível. 
Com efeito, conforme já constou desta decisão, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar, ao menos nesse momento, a materialidade delitiva, bem como a existência de indícios de autoria. 
A Autoridade Policial recebeu informações de que o autuado, pouco tempo depois de ter obtido a progressão de regime, teria voltado a praticar o crime de tráfico de drogas, utilizando a residência de sua genitora, pessoa com deficiência (cegueira). 
Em patrulhamento no local, os policiais visualizaram o autuado e um conhecido usuário de entorpecentes, e com este foi localizada uma porção de crack, sendo que na residência do autuado foram localizadas as demais substâncias entorpecentes e uma balança de precisão.
Para além disso, o referido usuário de entorpecente, Jean Afonso Carvalho (movs. 1.9), relatou que foi até a casa do autuado para adquirir uma porção de crack, vendida por ele por R$ 10,00 (dez reais), isso após ser informado por conhecidos de que ADAILTON teria voltado a comercializar a droga. 
Logo, evidenciado o fumus comissi delicti. 
Da mesma forma, não há dúvidas quanto ao periculum libertatis. 
Com efeito, o autuado foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes (130g de cocaína e 263g de crack) e, aparentemente, logo depois de ter vendido crack para um usuário dessa droga. 
Destaca-se, ainda, que o autuado é reincidente específico, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado (autos n.º 0002541-57.2023.8.16.0170). 
Na data de 26.06.2025, o investigado progrediu para o regime semiaberto, com monitoração eletrônica, e teria voltado a delinquir pouco tempo depois. 
Para além disso, o réu também foi condenado pelo crime de tráfico de drogas ocorrido em 28.06.2003 (autos n.º 0000050-78.2003.8.16.0170) e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ocorrido em 09.11.2010 (autos n.º 0008642-67.2010.8.16.0170), cujas penas foram extintas pelo cumprimento integral. 
Isso indica que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para evitar a reiteração delitiva e conter o ímpeto criminoso do autuado. 
Caso assim não fosse, não teria o autuado tornado novamente a delinquir” (grifos nossos, eDOC. 3, p. 343-344).

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
Do mesmo modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. 
Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. Verifica-se que o paciente é reincidente específico e “pouco tempo depois de ter obtido a progressão de regime, teria voltado a praticar o crime de tráfico de drogas, utilizando a residência de sua genitora, pessoa com deficiência (cegueira)” (eDOC 2, p. 7).
No tocante à prisão domiciliar, não restou demonstrado que o paciente detém, de forma exclusiva, a responsabilidade pelos cuidados de sua genitora. E, na via do habeas corpus, não é possível perscrutar minúcias da controvérsia. 
Por oportuno, destaco que a prisão domiciliar humanitária é devida, a depender do caso, ao sujeito acometido por doença grave, o que não é o caso do paciente. 

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente